Tribunal: TJDFT
Processo: 0735452-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. VÍCIO SANADO. EFEITOS INFRINGENTES. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO AINDA QUE PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. RISCO DE MORTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
2. O vício de contradição, indicado no inciso I do art. 1.022 do Código de Processo Civil -CPC, é concernente à análise interna do acórdão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica intrínseca, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
3. Na hipótese, constatada a presença de contradição, a modificação da decisão embargada, nos termos do § 2o do art. 1023 do CPC, é medida que se impõe.
4. Uma vez que a patologia do embargante possui cobertura pelo plano de saúde, cabe ao médico assistente escolher o melhor tratamento ao paciente, com base no diagnóstico e nas possibilidades terapêuticas acerca da doença, o que precisa ser respeitado especialmente quando presente a enorme probabilidade de se agravar o seu quadro de saúde, com risco de morte, como no caso.
5. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao preconizar que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
6. Embargos de declaração conhecidos e providos.